Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE MATRÍCULA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVELIA DECRETADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, sendo possível ao julgador, apenas, examinar as questões de direito, sobre as quais não incidem os efeitos da confissão.
2.O contrato de prestação de serviços educacionais sujeita-se aos princípios da boa-fé, solidariedade e cooperação entre os contratantes, e a boa-fé deve compreender o dever de respeito e a lealdade, priorizando os interesses do aluno, em razão da presunção legal da sua vulnerabilidade.
3. No caso, malgrado o autor nada dever, teve sua matrícula obstada pela instituição de ensino, ao fundamento de inadimplência, o que constitui conduta ilícita que enseja situação de sofrimento psicológico e de angústia no espírito do aluno.
4. O dano moral deve ser considerado quando o sentimento dor, vexame, sofrimento ou humilhação foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.